Tribunal: TJSP
Processo: 1065996-65.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
ção de pensão prevista nas Leis 4.819/58 e 200/74 - Possibilidade - Direito assegurado pela Lei no 200/74, que revogou a Lei no 4.819/58, já que ela, ao extinguir a complementação de aposentadoria e pensão, ressalvou, de forma expressa, os direitos daqueles beneficiários e empregados admitidos até a data da sua vigência - Óbito do instituidor ocorrido em 17.03.2020, ou seja, após a superveniência da EC no 103/2019, que, no caso concreto, não interfere no direito da impetrante, já que a vedação trazida com a alteração do texto constitucional se refere à criação de novos regimes de previdência complementar a serem instituídos, não fazendo cessar imediatamente as situações anteriores, fora do regime único oficial, dentre as quais se insere o caso do falecido esposo da impetrante - Precedentes deste E. Tribunal - Sentença de improcedência reformada .

Recurso provido para conceder a ordem.
(TJSP; Apelação Cível 1065996-65.2020.8.26.0053; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/09/2022; Data de Registro: 06/10/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Restabelecimento

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/09/2022

Data de publicação:

06/10/2022

Ementa:
PENSIONISTA DE EX-FUNCIONÁRIO DO DAEE - Pretensão ao restabelecimento de complementação de pensão prevista nas Leis 4.819/58 e 200/74 - Possibilidade - Direito assegurado pela Lei no 200/74, que revogou a Lei no 4.819/58, já que ela, ao extinguir a complementação de aposentadoria e pensão, ressalvou, de forma expressa, os direitos daqueles beneficiários e empregados admitidos até a data da sua

Ementa:
PENSIONISTA DE EX-FUNCIONÁRIO DO DAEE - Pretensão ao restabelecimento de complementação de pensão prevista nas Leis 4.819/58 e 200/74 - Possibilidade - Direito assegurado pela Lei no 200/74, que revogou a Lei no 4.819/58, já que ela, ao extinguir a complementação de aposentadoria e pensão, ressalvou, de forma expressa, os direitos daqueles beneficiários e empregados admitidos até a data da sua vigência - Óbito do instituidor ocorrido em 17.03.2020, ou seja, após a superveniência da EC no 103/2019, que, no caso concreto, não interfere no direito da impetrante, já que a vedação trazida com a alteração do texto constitucional se refere à criação de novos regimes de previdência complementar a serem instituídos, não fazendo cessar imediatamente as situações anteriores, fora do regime único oficial, dentre as quais se insere o caso do falecido esposo da impetrante - Precedentes deste E. Tribunal - Sentença de improcedência reformada .

Recurso provido para conceder a ordem.